Tribunal: TJBA
Processo: 8036251-94.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036251-94.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO DISTRIBUÍDO ORIGINARIAMENTE À 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA JUÍZA TITULAR. ATUAÇÃO DO SUBSTITUTO LEGAL DA 6ª VARA CÍVEL CONTESTADA PELA MAGISTRADA AUXILIAR. CONFLITO POSITIVO SUSCITADO. ARGUIÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO INCIDENTE AFASTADA. PROCESSO QUE DEVE TRAMITAR NA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. DICÇÃO DO ART. 89, CAPUT E § 1º DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8036251-94.2022.8.05.0000, sendo Suscitante a MM. JUÍZA DE DIREITO DA 7ª DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, para processar e julgar a lide.